Tribunal: STF
Processo: Rcl 37924
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. 4. Ausência de matéria de índole constitucional. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.